Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido para correção do valor da causa. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004